Tribunal: TJBA
Processo: 8021856-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021856-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENICE SANTANA GEDEAO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO DERIVADO DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR
EXPERT
. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021856-97.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSENICE SANTANA GEDEAO
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator